Tribunal: TJDFT
Processo: 0712841-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2089673, sob a alegação de omissão quanto à análise da preliminar de mérito (ilegitimidade da pessoa física). Assevera que “diante da contratação dos serviços de telefonia fixa e internet banda larga por pessoa jurídica, não possui o representante da empresa, enquanto pessoa física, qualquer legitimidade para pleitear direitos da empresa em Juízo, revelando-se, portanto, a sua ilegitimidade para ajuizar a presente demanda”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) do alegado vício intrínseco à decisão colegiada.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade, consignou expressamente: “A interpretação do sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, sob a ótica da teoria finalista mitigada, permite o enquadramento do autor/recorrido como consumidor vulnerável, técnica e/ou faticamente, mesmo quando o serviço é utilizado no exercício de atividade empresarial. 4.1. Assim, na hipótese em comento é autorizada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 2365331 / RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2024; REsp 2020811 / SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2022). Preliminar rejeitada” (item 4 da ementa).
5.Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para a rediscussão da matéria.
IV – DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.